Tribunal: TJBA
Processo: 8048798-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048798-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA Advogado(s): EDUARDO GOMES TAVARES AGRAVADO: ELIOMAR PIRES NEVES e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTES). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO. PETIÇÃO SIMPLES DE CITAÇÃO POR EDITAL FORMULADO NESTA INSTÂNCIA REVISORA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MÉRITO DO AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INAUDITA ALTERA PARTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA EVIDENCIADA PELA INÉRCIA PROLONGADA DA CREDORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECRETAÇÃO JUDICIAL DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO PARA AUTORIZAR O PLEITO POSSESSÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela promitente vendedora (agravante) para a imediata retomada da posse de lotes de terreno, sob a justificativa de que a medida carece dos requisitos legais, notadamente pela imprescindibilidade de prévia decretação judicial da rescisão e pela descaracterização do periculum in mora diante da longa inércia da autora em buscar a tutela jurisdicional frente ao propalado inadimplemento (iniciado em janeiro/2016). No curso do recurso, a agravante formulou, de forma originária, pedido incidental de citação por edital de um dos agravados. II. Questão em discussão As questões postas a desate consistem em: a) definir se o órgão revisor pode conhecer e deferir pedido originário de citação por edital quando o feito originário ainda não alcançou a angularização processual completa; b) averiguar se estão presentes, na espécie, os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza possessória e satisfativa em favor da credora. III. Razões de decidir 1. O pedido de citação editalícia formulado diretamente perante o tribunal, sem prévio requerimento e análise pelo juízo natural da causa, configura indevida e intolerável supressão de instância, com ofensa direta ao duplo grau de jurisdição. Tratando-se de providência que diz respeito ao regular chamamento do réu à lide e à angularização processual na fase postulatória, a apreciação do esgotamento dos meios ordinários de localização cabe, com exclusividade, ao magistrado singular. Pedido não conhecido nesta porção. 2. A concessão de tutela de urgência pressupõe a cumulação da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos ditames do art. 300 do CPC. 3. A longa inércia da agravante – que assevera o inadimplemento contratual a partir de janeiro de 2016, porém realizou notificações extrajudiciais apenas em 2021/2022 e ajuizou a presente demanda somente em março de 2023 – retira, por completo, o caráter de urgência concreta e atual imprescindível para a atuação antecipatória do Judiciário. A letargia da parte ao longo de mais de sete anos fulmina a configuração do periculum in mora. 4. Conforme sólida jurisprudência pátria, em que pese a existência de cláusula resolutiva expressa, a reintegração de posse fundada em inadimplemento de compromisso de compra e venda constitui corolário e efeito sucessivo à prévia decretação judicial de rescisão da avença. Inviável a ordem possessória inaudita altera parte sem a dilação probatória necessária ao desfazimento do liame contratual que até o momento confere supedâneo à posse exercida pelos agravados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O pedido de citação por edital deduzido em petição simples nos autos do agravo de instrumento caracteriza supressão de instância e não deve ser conhecido pela Corte ad quem. 2. A longa e injustificada inércia da promitente vendedora em buscar as vias judiciais para a retomada do imóvel frente a inadimplemento pretérito afasta a configuração do periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC. 3. A reintegração de posse em caso de inadimplemento de compromisso de compra e venda exige a prévia decretação judicial da resolução do contrato sob o crivo do contraditório, não autorizando, por si só, a concessão de tutela de urgência satisfativa." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8006534-32.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037215-53.2023.8.05.0000; TJMG, AI nº 20075102720228130000; TJPR, AI nº 00549177420258160000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048798-98.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e como apelada ELIOMAR PIRES NEVES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07